Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR E DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de citação válida do requerido e a não localização do bem alienado fiduciariamente, após reiteradas diligências e ausência de providências adequadas por parte da autora, mesmo após regularmente intimada para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de citação do devedor fiduciante e da não apreensão do bem objeto da ação de busca e apreensão, bem como da não conversão da demanda em ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetivação da apreensão do bem e a citação válida do requerido são pressupostos essenciais ao regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
4. A ausência desses pressupostos, somada à inércia da parte autora em promover a conversão do feito em execução, legitima a extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. Inexistente abandono da causa, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, não havendo violação aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da primazia da decisão de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida do devedor e de localização do bem, aliada à inércia do autor quanto à conversão do feito em execução, caracteriza a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC.
2. Não é necessária a intimação pessoal da parte autora quando não se trata de abandono da causa, mas de inexistência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239 e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 1956776 e 1735046; TJDFT, Acórdãos no 967400 e 955124.